Tribunal: STF
Processo: Pet 13491
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Álvaro Suchodolak Vieira interpôs recurso em mandado de segurança contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual não conhecido o recurso em mandado de segurança ali manejado.  



    Na origem, ajuizou perante o Juizado Especial Cível da Comarca de Campo Mourão no Estado do Paraná, ação de indenização por danos materiais e morais contra a empresa de telefonia TIM S.A.  



    O pedido foi julgado parcialmente procedente em primeira instância (eDocs 30-31 e 53-54).  



    A parte autora interpôs recurso inominado, o qual foi desprovido pela Turma Recursal (eDoc 96).  



    Interpôs, então, recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado (eDoc 137). O agravo interno interposto na sequência foi desprovido, aplicando-se multa de 2% (dois por cento), com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC (eDoc 153).  



    A parte autora impetrou mandado de segurança, por meio do qual buscou afastar a aplicação da multa.  



    A Turma Recursal indeferiu de plano a inicial do writ, sob a alegação de incompetência para julgar o pleito, na medida em que impugnada decisão proferida por colegiado (eDoc 87).  



    Houve então o manejo de recurso ordinário em mandado de segurança, direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do pedido (eDoc 189).  



    Insatisfeito, o autor interpôs novo recurso ordinário em mandado de segurança (eDoc 216), agora direcionado ao Supremo.  



    É o relatório. Decido.  



    2. O pedido é manifestamente incabível.  



    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal dispõe que compete ao Supremo julgar recurso ordinário em mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    [...]



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    No caso, a interposição deste recurso ordinário não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo constitucional mencionado. Além de o mandado de segurança ter sido decidido por Tribunal de Justiça local, o ato coator não chegou a ser apreciado em única instância por nenhuma Corte Superior. Diante disso, a competência do Supremo não se mostra configurada. Ilustra esse entendimento o seguinte julgado:



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Recurso ordinário interposto contra acórdão em que se negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de pressuposto de interposição. Não cabimento. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para seu processamento e julgamento. Não conhecimento do recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. A Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (art. 102, inciso II, alínea a, CF/88). 



    2. É incabível a interposição de recurso ordinário contra acórdão em que se nega provimento a recurso ordinário em mandado de segurança interposto no Superior Tribunal de Justiça. Ausente, no caso, o pressuposto de decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância por tribunal superior. 



    3. Não conhecimento do recurso ordinário por incompetência do STF para sua apreciação, nos termos do art. 102, II, a, da CF/88. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RMS 35.717 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de setembro de 2018)



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido (RISTF, art. 21, § 1º), determinando, em consequência, a baixa e o arquivamento dos autos.   



    4. Publique-se. 



Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente